Tribunal: TJSP
Processo: 2016216-12.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2016216-12.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada ELZA NAPOLEAO SELLMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016216-12.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2016216-12.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ELZA NAPOLEAO SELLMANN
VOTO No 37.464
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de conhecimento (tema 685). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da intimação para pagamento nos autos de
habilitação/liquidação de sentença.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016216-12.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2016216-12.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
4
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
325/327.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 278/281) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO